Tribunal: TJPA
Processo: 0805512-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805512-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: THIAGO OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805512-95.2022.8.12.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: THIAGO OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, PARA COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELOS CORREIOS. AR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Notificação extrajudicial expedida ao endereço constante do contrato (id 45831365), qual seja: RUA DIOGO MOIA, Nº 006 – UMARIZAL, sendo o AR devolvido pelos Correios com a anotação de ENDEREÇO INSUFICIENTE. No entanto, esse foi o mesmo endereço fornecido pelo requerido na celebração do contrato, que, todavia, estava insuficiente, por falta de algum dado que deveria ter sido fornecido pela devedora.

2. Entendimento adotado de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, NO SENTIDO DE CONSIDERAR VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO, FORNECIDO PELO DEVEDOR, CONSTITUINDO-O EM MORA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805512-95.2022.8.12.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: THIAGO OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de THIAGO OLIVEIRA GOMES.

A decisão agravada, na parte recorrida, foi prolatada aos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A em face de Thiago Oliveira Gomes, em que consta no aviso de recebimento Id.45831368, referente a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, a informação de que o endereço é insuficiente (número não existe). Assim sendo, emende o autor a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, comprovando a constituição em mora do devedor, como exige o §2º do art. 2º do Decreto lei nº 911/69.

Sustenta o recorrente acerca da desnecessidade de recebimento da Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento, considerando que o envio foi feito ao endereço constante do contrato, de modo que os requisitos para a concessão da medida liminar foram rigorosamente cumpridos, considerando-se que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o agravante.

Desse modo, requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que, sendo afastada a exigência de recebimento da notificação, seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Efeito suspensivo deferido.

Sem contrarrazões.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805512-95.2022.8.12.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: THIAGO OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, o presente recurso busca reforma de decisão que determinou emenda da inicial, para que o autor da demanda comprovasse a mora do devedor, considerando que a notificação enviada foi devolvida com a anotação de ENDEREÇO INCOMPLETO no aviso de recebimento.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, entendo que a insurgência do agravante merece prosperar.

Analisando detidamente os autos na origem, observo que a agravante, de fato, expediu a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato (id 45831365), qual seja: RUA DIOGO MOIA, Nº 006 – UMARIZAL, sendo o AR devolvido pelos Correios com a anotação de ENDEREÇO INSUFICIENTE. No entanto, esse foi o mesmo endereço fornecido pelo requerido na celebração do contrato, que, todavia, estava insuficiente, por falta de algum dado que deveria ter sido fornecido pela devedora.

Filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Ademais, o Colendo STJ tem analisando a questão, concluindo acerca da constituição em mora do devedor, bastando que para isso a notificação seja expedida AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, como no caso dos autos. Cito precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4
. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No mesmo sentido, cito julgados de nossos Tribunais com o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Considerando que a cédula de crédito bancário se trata de título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA. 2. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.
3. Na hipótese em análise, o banco agravante enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, contudo, consta no aviso de recebimento devolução da notificação diante do endereço insuficiente. 4. Dever do fiduciante fornecer
seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes do STJ
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, apenas para constituir em mora a devedora diante do envio da notificação extrajudicial devidamente encaminhada ao endereço informado no contrato. (3095886, 3095886, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR VIA POSTAL DEVOLVIDA COM O RESULTADO "MUDOU-SE". MORA CARACTERIZADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR.
Decisão agravada que indeferiu a liminar em ação de busca e apreensão, por considerar o Magistrado "a quo" que não houve a comprovação da mora, condição para o deferimento da liminar. O fato de a mora decorrer do simples inadimplemento da obrigação (ex re) não impede a exigência de sua comprovação, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Súmulas 55 e 283 do TJRJ e Súmula 72 do STJ. Notificação devidamente entregue no endereço informado no contrato, informado que o devedor não mais reside no local ("mudou-se"), com três tentativas de entrega. Agravante que acostou a prova documental da mora para o ajuizamento da ação com o envio da notificação para o endereço do contrato. Requisitos para a concessão da liminar preenchidos, uma vez que a Notificação foi enviada para o endereço fornecido no contrato de financiamento, efetuado o protesto respectivo. Aviso de recebimento que conta com a informação "MUDOU-SE". Constituição em mora do devedor efetivada. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00427810320218190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 05/08/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ
. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal. (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

DESSE MODO, E DIANTE DAS RAZÕES EXPOSTAS, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
PARA REFORMAR

A DECISÃO AGRAVADA, QUE DETERMINOU E EMENDA A INICIAL PELO AUTOR NO SENTIDO DE CONSIDERAR VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO AUTOR, A FIM DE RECONHECER A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.

É O VOTO.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023